Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO (CPC, Art. 373, II). MANTIDA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. A par da verossimilhança das alegações do consumidor, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, Art. 373, II c/c CDC, Art. 6o, VIII). Logo, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada.
III. No ponto, o recorrente não comprovou que as transações de créditos lançadas na fatura do cartão (ID. 14591208) foram efetivamente realizadas pelo requerente, que, em tese, legitimaria a cobrança. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1222713, DJE: 24/1/2020 2a Turma Recursal, Acórdão 1229832, DJe: 19/2/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1186801, DJE: 23/7/2019.
IV. Irretocável a sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).